Tribunal: TJDFT
Processo: 0000659-20.2012.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE FRAUDE A LICITAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. DÚVIDA RAZOÁVEL. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DÚVIDA EM FAVOR DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação deve se firmar em prova cabal e irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade.
2. No caso, o conjunto probatório coligido nos autos não é harmônico e coeso, acerca da ocorrência do delito imputado ao réu, de forma que, ante a inexistência de prova robusta, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir um juízo de certeza acerca da conduta delitiva, a absolvição é medida que se impõe, em atenção ao princípio in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e desprovido.